Tribunal: CARF
Processo: 10930.900099/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900099/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.636 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
INGERSOLL-RAND INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR
CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO E REFRIGERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
LIDE DELIMITADA PELA ANÁLISE DO CRÉDITO. PETIÇÃO DE
CANCELAMENTO DE DCOMP. EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO.
Pedido de cancelamento da declaração de compensação extrapola o objeto da
lide, que é delimitada pela análise do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 23 a 27)
que informa como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561, no valor de R$ 52.570,15,
efetuado em 28/12/2004, referente ao período de apuração de 25/12/2004 – 4o semana de
dezembro, com vencimento em 29/12/2004 (DARF de R$ 122.710,37, à fl. 34). Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900099/2009-41
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900099/2009-41

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no
20452.73443.090.205.1.3.04-5980, fls. 5, formulada para extinguir débito de IRRF de
R$ 52.570,15, código 0561, com vencimento em 09/02/2005, com crédito decorrente
de pagamento indevido de IRRF de R$ 122.710,37, código 561, realizado por meio de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com data de arrecadação de
28/12/2004, fls. 13.
O crédito apontado pela interessada não foi reconhecido porque ele teria sido
integralmente utilizado em um ou mais débitos confessados anteriormente, não
restando valor disponível para compensação do débito informado no PER/Dcomp,
conforme consignado na decisão recorrida de fls. 07.
Notificada da decisão por via postal em 04/03/2009, conforme informado em
fls. 08, a contribuinte manifestou seu inconformismo em 03/04/2009, fls. 09, alegando
que a divergência apontada no despacho decisório seria decorrente de um erro
cometido na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de
dez/2004. Porém, apresenta razão contábil das contas 211215.00011 e 211215.00011
IRRF-Parte funcionário, fls. 11/12, para comprovar que o saldo a recolher é de R$
60.447,62.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Pulo – SP, no
Acórdão às fls. 46 a 48 do presente processo (Acórdão 16-065342, de 04/02/2015 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência
e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a maior das
contribuições retidas na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.

No voto, a decisão concluiu que a documentação contábil anexada pela empresa,
às fls. 11 e 12, não comprovava o alegado erro no preenchimento da DCTF de dezembro de
2004, qual seja, que o valor correto do IRRF era de R$ 60.447,62 e não de R$ 122.710,37. Isso
porque os documentos anexados não faziam referência ao valor alegado correto, mas, ao
contrário, indicavam o valor de R$ 122.710,37.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 52), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/06/2016 (recurso às fls. 54 a 71, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 158).
Nele a empresa alega que, após a decisão de primeira instância, constatou que
houve erro na transmissão da DCOMP objeto do processo, já que o débito de IRRF, código
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900099/2009-41

0561, da 1o semana de fevereiro de 2005, não é de R$ 52.570,15 como informado na DCOMP
(fl. 26). É de R$ 3.490,77 como informado na DCTF de 03/04/2006 (fl. 74), anterior ao
Despacho Decisório de 18/02/2009 (fl. 28), pago através dos DARF às fls. 152 a 154, que
somam exatamente esse valor. Por isso, pede o cancelamento de ofício da DCOMP.
Invoca o princípio da verdade material.
Argumenta que é inaplicável o entendimento de que o débito informado em
DCOMP configura confissão de dívida, já que não houve declaração em DCTF do mesmo valor.
Ainda, que o art. 74, §3o, V e §12, I, da Lei no 9.430/96 diz que compensação não homologada,
como no caso em tela, equivale à compensação não declarada, não podendo prosperar a cobrança
decorrente.
Por fim, alega a inaplicabilidade da multa punitiva prevista no art. 74, §§15 e 17,
da Lei no 9.430/1996. Isso porque não houve má fé, e porque a multa afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Anexa as DCTF de dezembro de 2004 (fls. 91 a 151) e fevereiro de 2005 (fls. 72 a
90), bem como os DARF referentes à 4a semana de dezembro de 2004 (fls. 155 a 157) e à
primeira semana de fevereiro de 2005 (fls. 152 a 154).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo.
Em primeiro lugar, não há dúvida sobre o fato de que o débito declarado em
DCOMP constitui confissão de dívida, conforme art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que não
indica exceções à regra:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Além disso, é totalmente equivocada a interpretação da recorrente de que o art.
74, §3o, V e §12, I, da Lei no 9.430/96, torna a compensação não homologada equivalente à
compensação não declarada. Diz o art. 74, § 3o, V:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900099/2009-41

O dispositivo determina que um débito que já tenha sido objeto de DCOMP não
homologada, ainda que a DCOMP esteja pendente de decisão definitiva, não pode ser objeto de
outra DCOMP. O §12o determina que esse é um dos casos de compensação considerada não
declarada. Essa situação não guarda nenhuma relação com o caso concreto.
Também não prospera a tese de que a multa punitiva seria inaplicável porque,
considerando que não houve má-fé do sujeito passivo, a multa seria irrazoável e desproporcional.
A multa tributária é definida lei (no caso, art. 74 da Lei no 9.430/1996), aplicando-se toda vez
que a situação de fato corresponde à hipótese de incidência. O questionamento da legalidade de
multas, sendo recorrente, foi objeto da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a multa punitiva é plenamente aplicável ao caso concreto.
Então, dos argumentos trazidos pelo contribuinte, o único que merece guarida é o
de que a verdade material deve prevalecer no julgamento do processo administrativo fiscal. E a
verdade material será sempre comprovada através de documentação idônea e hábil à
comprovação pretendida.
No caso concreto, a DRJ já esclareceu que a documentação trazida aos autos não
comprovava o crédito. Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não argumenta em
contrário, limitando-se a alegar que também não existe o débito. Assim, a inexistência do crédito
é matéria definitivamente julgada no acórdão de primeira instância.
Quanto ao débito, a empresa alega que errou no preenchimento da DCOMP. Que
não existe o débito ali informado para a primeira semana de fevereiro de 2005, no valor de R$
52.570,15 (fl. 26). Que o débito do período é aquele informado em DCTF, de R$ 3.490,77 (fl.
74), já quitado através de DARF anexados ao processo.
A DCOMP, de fls. 23 a 27, foi transmitida em 09/02/2005. A DCTF retificadora
constante do processo, às fls. 72 a 90, foi transmitida em 03/04/2006. São essas as declarações
conflitantes, ambas anteriores ao Despacho decisório, de 18/02/2009 (fl. 28), e ambas capazes de
constituir dívida.
Diante das informações conflitantes, dá-se a incerteza do valor devido. Não há no
processo qualquer documento anexado com o intuito de comprovar as alegações de que houve
erro no preenchimento da DCOMP. Apenas a DCTF retificadora, que não sabemos se repete ou
reduz o débito confessado na DCTF original.
Não cabe a este colegiado empreender esforços no sentido de definir qual o débito
correto do período, porque não lhe cabe determinar cancelamento de débitos informados em
DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório, conforme art.
135, § 4o, da IN RFB 171/2017 (abaixo transcrito).
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
E, como dito acima, a decisão proferida pela DRJ, sobre o direito creditório, não
chegou a ser contestada no Recurso Voluntário.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900099/2009-41

Ademais, o argumento de inexistência do débito é trazido pela empresa, pela
primeira vez, em sede de Recurso Voluntário. Até então, havia apenas defendido o direito
creditório. Assim, o argumento não chegou a ser analisado pela DRJ, que tem por regra negar
conhecimento à matéria.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente pode ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, diante das provas a serem apresentadas, e
após a devida análise, decide sobre o cancelamento, no exercício da competência determinada
pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e
336, inciso III.
Cabe aqui um parênteses para observar que, eventualmente, sendo inequívoca a
inexistência do débito informado em DCOMP, encontra-se jurisprudência do CARF no sentido
de determinar o cancelamento da declaração pela unidade de origem, no intuito de evitar
cobrança comprovadamente indevida. Não é, contudo, o caso presente. Aqui, por falta de
documentação comprobatória, não sabemos o débito correto.
Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque não há lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o pedido de
cancelamento de débitos extrapola seu objeto, que consiste na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital